Tribunal: TJBA
Processo: 0005834-07.2014.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005834-07.2014.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GELSON RICARDO STURMER DA CRUZ FILHO

Advogado(s)
:
DENIELSEN TANTIN RAGIOTTO registrado(a) civilmente como DENIELSEN TANTIN RAGIOTTO

APELADO: CERQUEIRA & RIBEIRO LTDA e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIONOR PEREIRA MACHADO, GICELLE GONCALVES SIQUEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ABANDONO DO IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. CARÁTER INFRINGENTE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento parcial ao recurso de apelação, reconhecendo a validade da cláusula contratual que estipula honorários advocatícios convencionais e condenando os réus ao pagamento da verba honorária no percentual de 20% sobre o débito, mantendo-se a sentença nos demais pontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade quanto à distinção jurídica entre abandono e devolução do imóvel, à interpretação sistemática do art. 4º da Lei nº 8.245/91, à distribuição do ônus da prova e à data efetiva da imissão na posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 - Os embargos de declaração não configuram meio idôneo para veicular irresignação acerca do mérito do acórdão, limitando-se suas hipóteses de cabimento às situações previstas no art. 1.022, I a III, do CPC (obscuridade, contradição ou omissão).

3.2 - O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos levantados pela parte, devendo mencionar apenas aqueles necessários à formação do seu convencimento.

3.3 - O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão central do recurso, analisando detidamente a legislação pertinente (arts. 4º e 23, III, da Lei nº 8.245/91), a jurisprudência consolidada sobre o tema e as circunstâncias específicas do caso concreto.
3.4 - A circunstância de o acórdão não ter acolhido a tese defendida pelo embargante não configura omissão, mas sim o exercício regular da atividade jurisdicional de valoração das provas e aplicação do direito ao caso concreto.

3.5 - A contradição para fins de embargos de declaração é a existência de afirmações conflitantes no interior do mesmo julgado, não configurando contradição o conflito existente entre a decisão recorrida e outras decisões judiciais ou a interpretação que a parte busca dar ao texto legal.

3.6 - O embargante pretende, em verdade, a reforma do acórdão proferido ante sua insatisfação com o mérito do julgamento, o que é inviável na via processual eleita.

IV. DISPOSITIVO

4.1 - Embargos de declaração rejeitados por caráter infringente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, 1.022, I a III; Lei nº 8.245/91, arts. 4º e 23, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1012733/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 156.306/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi; STJ, AgRg no REsp 1439379/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 263.790/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1280006/RJ, Rel. Min. Castro Meira.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NA APELAÇÃO
n.
0005834-07.2014.8.05.0154
, sendo parte Embargante
GELSON RICARDO STURMER DA CRUZ FILHO
e parte Embargada
CERQUEIRA & RIBEIRO LTDA E OUTRO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.